Tribunal: TJPA
Processo: 0827566-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0827566-93.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FIGUEIREDO DE AQUINO COUTINHO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAYIRA ITACENY DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO STF. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16463084), proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que o contrato temporário firmado entre o Município de Belém e a agravada é de natureza administrativa, sendo considerado amplamente pela doutrina e jurisprudência como relação precária, suscetível de alteração pela conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Sustenta a legalidade da alteração do contrato temporário e da jornada de trabalho, uma vez que a alteração da jornada de trabalho estaria dentro do limite semanal e mensal, permitido nos termos do ato normativo que regulou a contratação excepcional e temporária – o Edital nº 005/2017/SEMEC, inexistindo prejuízo ou violação a “direito líquido e certo”.

Acrescenta não haver o que se falar em direito adquirido a regime jurídico de servidor público, entendimento este pacífico no C. STF, e inaplicável ao caso vertente, vista a excepcionalidade e o caráter peremptório da contratação.

Tece fundamentação acerca da impossibilidade de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno pela E. Turma julgadora.

Não foram apresentadas contrarrazões ao (ID. nº 17934600).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Historiam os autos que a agravada foi contratada pela Secretaria Municipal de Educação de Belém após regular aprovação em Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 005/2017, para o desempenho da função de Técnico Pedagógico – Magistério (MAG.08), com carga horária de trabalho equivalente a 200 horas mensais, no período das 8h às 14h.

Narrou a agravada que foi surpreendida com o súbito aumento de sua carga horária em agosto/2019, através do Memorando nº 035/2019 (Id nº 11972012 - Pág. 16), momento em que seu horário de trabalho passou a corresponder a 240 horas mensais, no período das 8h às 17h, sem o correspondente aumento na remuneração, conforme revelam os contracheques acostados ao (ID. nº 11972025).

Sobre o tema trazido aos autos, sem delongas, cabe ressaltar o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório,
exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos (decréscimo do valor do salário-hora), pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Ademais, conforme destacado pelo parecer ministerial, de acordo com a Lei Municipal nº 7.502/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém), a jornada de trabalho não poderá ser superior a 40 (quarenta) nem inferior a 20 (vinte) horas semanais, na forma estabelecida pela lei ou norma regulamentar, e somente poderá ser prorrogada mediante retribuição suplementar, em respeito a irredutibilidade de vencimentos:

“Art. 49 - A jornada de trabalho não poderá ser superior a 40 nem inferior a 20 horas semanais,
na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar.
Art. 51 - A
duração do trabalho poderá ser prorrogada a critério da administração, mediante retribuição pecuniária suplementar.
Art. 52 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei. [...]
§ 3º - O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal
e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.”

Nesse sentido, o Município de Belém regulamentou a carga horária de trabalho do cargo, nos termos da portaria de lotação 71/2015, senão vejamos:

“2.6 DA LOTAÇÃO DOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS

Artigo 34. A lotação de Técnicos Pedagógicos será estabelecida para uma jornada de 200h mensais em 01 turno de 6 (seis) horas diárias de trabalho ininterruptas. Artigo 35. Cada Técnico Pedagógico será responsável por 05 (cinco) turmas e a distribuição na rede será de acordo com o número de turmas de cada escola. Artigo 36. Os Técnicos Pedagógicos serão lotados, preferencialmente, nas Escolas Municipais e com análise técnica da Diretoria de Educação.”

A propósito, colacionou o órgão ministerial em seu parecer, inclusive, jurisprudência mais recente do STF, aplicando o supracitado Tema 514:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.
AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL.
JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O art. 37, XV, da Constituição, interpretado no julgamento do Tema 514 da sistemática da Repercussão Geral (ARE 660.010-RG/PR), determina que a ampliação da jornada de trabalho do servidor público deve vir acompanhada da correspondente elevação da remuneração.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1155171 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 19-10- 2021 PUBLIC 20-10-2021)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024